Tribunal: TJSP
Processo: 1024044-34.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
*Ação de cobrança de títulos (duplicatas) – empresa cessionária autora de fomento mercantil que adquiriu direitos creditórios em relação à empresa ré, que permaneceu inadimplente – requerida juntou termo de quitação dada pela cedente dos créditos - sentença de improcedência- inconformismo da postulante, que reclama da quitação genérica, além do termo se achar desacompanhado de outros

Ementa:

*Ação de cobrança de títulos (duplicatas) – empresa cessionária autora de fomento mercantil que adquiriu direitos creditórios em relação à empresa ré, que permaneceu inadimplente – requerida juntou termo de quitação dada pela cedente dos créditos - sentença de improcedência- inconformismo da postulante, que reclama da quitação genérica, além do termo se achar desacompanhado de outros documentos- acolhimento do recurso- única data certa e segura constante da quitação é posterior à notificação da cessão dos créditos- válida a cientificação do devedor de que o pagamento deve ser realizado em face do credor cessionário- aplicação dos arts. 290 e 320 do estatuto substantivo- quem paga mal, paga duas vezes- sentença reformada- demanda procedente- sucumbência da ré- provido apelo da autora.*